Tribunal: STF
Processo: MS 40613
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Maria Lúcia Magalhães Correa e pela Associação de Proteção à Saúde à Maternidade e à Infância de Caucaia, em face de deliberação do Tribunal de Contas da União - TCU no acórdão 4.655/2025 no julgamento da Tomada de Contas Especial 039.593/2019-3, que julgou as contas dos impetrantes como irregulares.
As impetrantes narram que a decisão do TCU desconsiderou a prescrição e a nulidade inerentes ao caso. Defendem que ao inverso do que decidido, não houve omissão na prestação de contas. Nesse contexto, sustentam que se aplica ao caso o inciso IV do art. 4º, da Resolução nº 344/2022, de modo que o termo inicial da prescrição é o dia 14/06/2011, data da primeira notificação expedida visando à regularização das contas.
Destarte, tendo em vista que os fatos teriam ocorrido em 2011 e que apenas em 2020 (data da notificação para apresentação de defesa pelas impetrantes) teria ocorrido o primeiro ato de efetiva apuração dos fatos, houve inércia por mais de 03 e de 05 anos, em mais de uma oportunidade, tendo se configurado a prescrição. Afirma, ainda, a inexistência de causas interruptivas, salvo o parecer exarado em 21/11/2014.
Na sequência, o TCU prestou as seguintes informações: 

“Mandado de Segurança impetrado por Maria Lúcia Magalhães Corrêa e Associação de Proteção à Saúde à Maternidade e à Infância de Caucaia, com pedido de liminar ainda não apreciado, com vistas ao reconhecimento da prescrição e consequente anulação do Acórdão 4.480/2022-TCU-1ª Câmara, integrado pelo Acórdão 4.655/2025-TCU-1ª Câmara, por meio do qual tiveram suas razões de justificativas rejeitadas, contas julgadas irregulares, foram condenadas solidariamente em débito e multadas, com fulcro nos arts. 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, e 57 da Lei 8.443/1992.
1. Preliminar: carência da ação. Controvérsia acerca da destinação dos recursos públicos federais e da ocorrência de dano ao Erário exige exame do acervo fático-probatório constante do processo de controle externo, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança, o que implica sua extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF.
2. Não compete ao Poder Judiciário rever o mérito das decisões do Tribunal de Contas, salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de o pronunciamento da Corte resultar em mero e inútil formalismo. Função de julgar contas atribuída pela Constituição com exclusividade ao TCU. Jurisprudência atual do STF.
3. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF. 
4. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: na data em que as contas foram prestadas ao órgão competente para analisá-las (art. 4º, II, Res. TCU 344/2022; MS 36.780 ED, Primeira Turma, sessão de 25/3a 1/4/2022; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024).
5. Termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente: da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal, nos termos da Resolução TCU 344/2022.
6. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF. 
7. Não ocorrência de prescrição no caso concreto, como analisado nos fundamentos do Acórdão 4.655/2025-TCU-1ª Câmara.
8. Ausência dos requisitos para concessão da liminar” (Doc. 33)

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da segurança, conforme ementa a seguir transcrita:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. CAUSAS INTERRUPTIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO.
- Parecer pela denegação da segurança.” (Doc. 40)

É o relatório. DECIDO.

No julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral, RE 636.886-RG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi fixada a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”
O STF, portanto, reconhece que tanto a pretensão de ressarcimento quanto a pretensão sancionatória exercidas pelo Tribunal de Contas da União prescrevem, sendo aplicáveis, a ambas, o prazo de prescrição e os marcos interruptivos indicados na Lei Federal n. 9.873/1999:

Art. 2o  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:            
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;               
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.    

O próprio Tribunal de Contas da União, em aderência, passou a reconhecer a aplicação das regras previstas na supracitada lei, editando a Resolução TCU 344, de 11 de outubro de 2022.
Assim, verifico que a vexata quaestio gira em torno da aplicação analógica do art. 2º da Lei 9.873/99 e dos marcos interruptivos do prazo prescricional quinquenal, concernindo, em especial, ao que se entende por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. 
Nesse sentido, a jurisprudência atual é no sentido de que os marcos interruptivos devem traduzir, no caso concreto, medidas inequívocas de apuração e que tais atos abarcam aqueles preliminares à citação em tomada de contas especial. Nesse sentido: MS 38660 AgR, Redatora do acórdão: Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/05/2024; MS 39167, Rel.: Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 21/3/2024; MS 35430, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/11/2021, e MS 35208, Primeira Turma, Rel. Dias Toffoli, DJe de 10/2/2021. 
No ponto, cumpre salientar a existência de inúmeros precedentes reafirmando a possibilidade de múltiplos marcos interruptivos:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9.873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Lei 9.873/1999 aos casos analisados pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, o marco inicial da contagem do prazo prescricional se deu em 23/08/2011, tendo ocorrido os seguintes atos de apuração dos fatos investigados: 12/06/2012 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a Fundação Cultura Cidade de Aracajú (FUNCAJU), da qual o Impetrante era Presidente à época, a respeito da glosa de despesas feita por ocasião da análise da prestação de contas final do Convênio; 08/05/2013 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a manutenção da reprovação da prestação de contas, em resposta ao Recurso Administrativo Hierárquico do ora Impetrante; 24/09/2014 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a manutenção da reprovação da prestação de contas, em resposta à nova manifestação administrativa do ora Impetrante; 06/03/2017 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando o Impetrante a respeito do indeferimento de seu Pedido de Reconsideração, bem como sobre a manutenção da reprovação da prestação de contas do Convênio 754027/2010; 11/09/2018 - Relatório de Auditoria 873/2018, apresentado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União; 17/06/2019 - Citação do Impetrante na Tomada de Contas Especial; 25/08/2020 - Condenação do Impetrante pelo Acórdão 8993/2020- TCU-2ª Câmara. 3. A ocorrência de vários atos inequívocos de apuração dos fatos pelos órgãos competentes evidencia a incidência de diversos marcos suficientes para interromper a alegada prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999 4. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (MS 38.735 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/6/2024)
“Direito Administrativo. Agravo interno em Mandado de Segurança. Prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em tomada de contas especial do Tribunal de Contas da União (TCU). Ocorrência de fatos interruptivos da prescrição. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra o acórdão TCU nº 18.190/2021, que teria condenado a impetrante ao ressarcimento ao erário e pagamento de multa. Alegação de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória. 2. O art. 2º, I e II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe pela citação ou notificação do interessado ou por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia do Tribunal de Contas. 3. Não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (MS 38658 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/2/2023)
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: MARCOS TEMPORAIS APLICÁVEIS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 38898 AgR, Rel.(a) Min.(a) Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/5/2023)
Nesse diapasão, ante a existência de diversos atos procedimentais que descaracterizam a inércia do TCU e denotam a apuração de fato tido por irregular, não há de se falar no implemento do prazo prescricional, ainda que tais fatos tenham ocorrido em momento anterior à citação.
Nessa linha, gizo acórdão, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, denegando mandado de segurança ao fundamento expresso de que “não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional”. Confira-se: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). OCORRÊNCIA DE FATOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. Agravo interno em mandado de segurança. Impetração contra o acórdão nº 1.011/2022, confirmatório dos acórdãos nº 588/2022 e nº 160/2020, todos do TCU, que teriam condenado as impetrantes à pena de inidoneidade para licitar. Alegação de prescrição da pretensão punitiva e de violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa 
2. O art. 2º, I e II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe pela citação ou notificação do interessado ou por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia do Tribunal de Contas. 
3. Não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 
4. Ausência de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Tais direitos devem ser exercidos nos termos da legislação pertinente. Vedação de sustentação oral em julgamento de embargos de declaração perante o TCU (art. 168, caput e § 9º do RI/TCU). 
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 38658 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2023)
Cumpre assentar, ainda, que, nos termos da jurisprudência do STF qualquer ato inequívoco, que importe na apuração do fato, é apto a interromper o fluxo do prazo prescricional ainda quando anterior à citação em tomada de contas especial:
 
Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. Não ocorrência da alegada prescrição, em qualquer de suas modalidades. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, ou de três anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. A prática de qualquer ato inequívoco, tais como auditorias e processos de representação, que importe apuração do fato, ainda que anteriores à citação do impetrante na tomada de contas especial, tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão.
2. A existência de atos fiscalizatórios relacionados à impetrante no bojo de relatórios de levantamentos realizados em procedimentos apensos e conexos ao principal constitui, indubitavelmente, ato que demonstra a ausência de procedimento administrativo totalmente paralisado, para fins de incidência da prescrição intercorrente almejada pela impetrante. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 37820 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022) 
 
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TCU. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA. LUSTRO PRESCRICIONAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATOS INEQUÍVOCOS QUE, ANTERIORES À CITAÇÃO DO IMPETRANTE NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, IMPORTARAM NA APURAÇÃO DO FATO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. À luz dos marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, a imputação de débito e a aplicação de multa não foram alcançadas pelo lustro prescricional estatuído na Lei nº 9.873/1999. 2. Ainda quando anterior à citação em tomada de contas especial, ato inequívoco, que importe na apuração do fato, é apto a interromper o fluxo do prazo prescricional, nos termos do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. Precedentes: MS 37293 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30.4.2021; e MS 35208 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.02.2021. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (MS 38232 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22-04-2022)
 
 DREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCESSO COM FASE INTERNA E EXTERNA. OCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO NA FASE INTERNA. CITAÇÃO PARA INÍCIO DA FASE EXTERNA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Tomada de Contas Especial é procedimento composto por duas fases, uma interna e outra externa, podendo suceder marcos interruptivos da prescrição em quaisquer das fases. 2. Simples determinação de citação para apresentação de defesa no início da fase externa da tomada de contas especial não fere direito líquido e certo. 3. Denegação da segurança. (MS 39167, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024,)
 
 No tocante ao princípio da unicidade da interrupção prescricional, como já tive a oportunidade de apontar em voto anterior (MS 38763 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023):
[...]a redação do art. 2º, II, da referida lei dispõe que “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato” tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional, incluindo as apurações anteriores à citação da parte impetrante na tomada de contas especial, consoante entendimento firmado na jurisprudência desta Corte. Confiram-se: MS 38.232-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/4/2022; MS 36.810-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/5/2022; MS 37.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/01/2022; MS 35.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021, e MS 37.293-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021. Não há, portanto, no texto da lei qualquer regra restritiva a impor a interrupção da prescrição em apenas uma única oportunidade. 
Com efeito, a Lei nº 9.873/1999 enumerou em incisos autônomos e independentes quatro causas interruptivas, sem qualquer previsão de limitação. Acolher a unicidade equivaleria a esvaziar os demais incisos do art. 2º da referida lei. Não desconheço a existência de precedentes em sentido diverso, mas mantenho minha convicção, alinhada com parcela significativa da jurisprudência do STF.
Ademais, a averiguação, caso a caso, de cada marco interruptivo demandaria dilação probatória, tratando-se de pretensão inviável em sede de mandado de segurança. Esta Suprema Corte denegou a segurança em casos como o presente, diante da ausência de direito líquido e certo, ínsita às discussões sobre essa natureza, verbis:
 
“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alegação de incidência única dos marcos interruptivos, nos termos da Lei nº 9.873/99. Impossibilidade de inovação de argumentos nesta fase processual, em sede de agravo interno. Precedentes. 2. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Ao pretender discutir os marcos interruptivos da prescrição sem colacionar aos autos provas suficientes de uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. 3. In casu, aplicando-se integralmente a regulamentação da Lei nº 9.873/1999 e a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, observa-se que as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União em relação aos atos praticados pelo impetrante não se encontram fulminadas pelo decurso do tempo. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 38763 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17-04-2023)”
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. 
III – Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. 
IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37008 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJede 10/05/2022)
 
“AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9.873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Aplica-se a Lei 9.873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 
2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição.
3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos Recorrentes e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso.   
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 38138 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJede 18/11/2021)
 
“Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. Não ocorrência da alegada prescrição, em qualquer de suas modalidades. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, ou de três anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
1. A prática de qualquer ato inequívoco, tais como auditorias e processos de representação, que importe apuração do fato, ainda que anteriores à citação do impetrante na tomada de contas especial, tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão.
2. A existência de atos fiscalizatórios relacionados à impetrante no bojo de relatórios de levantamentos realizados em procedimentos apensos e conexos ao principal constitui, indubitavelmente, ato que demonstra a ausência de procedimento administrativo totalmente paralisado, para fins de incidência da prescrição intercorrente almejada pela impetrante.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(MS 37820 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022)
 In casu,verifico que o TCU fez análise minuciosa de uma série de atos inequívocos de apuração dos fatos desde a data da apresentação da prestação de contas, verbis:

“5.5. Não ocorreu a prescrição, visto que o respectivo prazo começou a correr em 11/1/2012, data do dia útil seguinte à data em que as contas deveriam ter sido prestadas (10/1/2012), hipótese de omissão de prestação de contas (peças 9, p. 9; 10, p. 1; 13, p. 7; 21, p. 1; 35, p. 1; 70, p. 1) - interpretação do art. 4º, inciso I, da Resolução - TCU 344/2022). A contagem do prazo prescricional foi interrompida nas seguintes datas, por causas elencadas no art. 5º da citada resolução:
a) em 8/5/2014, data do Parecer GESCON 755, pela necessidade de atendimento de recomendações, com devoluções de R$ 100.299,20 (peça 14);
b) em 21/11/2014, data do Parecer GESCON 2164, pela reprovação de R$ 86.702,55 e aprovação de R$ 25.722,90 (peça 16);
c) em 2/12/2014, data da ciência de notificação para Associação de Proteção à Saúde Maternidade à Infância de Caucaia (peças 32, 44; e 70, p. 9) - endereço da pessoa jurídica;
d) em 8/2/2017, data da ciência de notificação para Maria Lúcia Magalhães Correa (peças 58; e 70, p. 9) - edital para notificar pessoa física;
e) em 14/9/2017, data da ciência de notificação para Maria Lúcia Magalhães Correa - endereço da pessoa física (peças 56-57; e 70, p. 9);
f) em 20/9/2018, data do Relatório de TCE (peça 70); g) em 25/11/2020, data do AR de citação de Maria Lúcia Magalhães Correa (peças 84 e 88);
h) em 10/12/2020, data da resposta à citação de Associação de Proteção à Saúde Maternidade à Infância de Caucaia (peças 89-98); e
i) em 9/8/2022, data do Acórdão 4480/2022-TCU-1ª Câmara (peça 112). (Grifo no original)
5.6. A partir das causas interruptivas acima e tendo em vista o disposto nos arts. 2º e 8º da Resolução -TCU 344/2022, observa-se que não ocorreu a prescrição principal, tampouco a intercorrente, uma vez que não houve transcurso temporal superior a cinco anos, entre o marco inicial e a primeira causa interruptiva, muito menos paralisação do processo por mais de três anos. 
5.7. Nesse contexto, cumpre mencionar que a notificação dirigida a um dos responsáveis identificados no processo interrompe a contagem da prescrição intercorrente para todos. Embora a notificação seja considerada causa interruptiva de natureza pessoal para fins de interrupção da prescrição principal, tal raciocínio não se aplica à prescrição intercorrente, cuja interrupção ocorre com qualquer ato processual tendente a impulsionar de modo relevante o processo (Acórdão 3246/2024-TCU-2ª Câmara, rel. Ministro ANTONIO ANASTASIA)”

Outrossim, decidir de modo diverso do que o fez o TCU demandaria ampla dilação fático-probatória porquanto seria necessário examinar cada um dos atos interruptivos. 
Com efeito, a via do mandado de segurança não se presta a produção probatória. Assim, ausente prova de ilegalidade ou o abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a causa petendi do presente mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança.
Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA com fulcro no art. 205 do RISTF, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente